Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713305-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCILENE CHAGAS XAVIER AGRAVADO: JACIRA LOPES GESTEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUSCILENE CHAGAS XAVIER contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela ora agravante em desfavor de JACIRA GESTEIRA PEDROSO, deferiu parcialmente o pedido de penhora dos vencimentos líquidos da agravada, no percentual de 20%, até o efetivo adimplemento da dívida. Informa a agravante que promoveu cumprimento de sentença em desfavor da agravada, para perseguir débito no valor de R$ 304.034,21 (trezentos e quatro mil, trinta e quatro reais e vinte e um centavos), tendo pleiteado a penhora dos rendimentos líquidos daquela, no percentual de 30% (trinta por cento), após diligências infrutíferas realizadas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Defende a majoração do percentual da penhora conforme pedido inicial, ao entendimento de que a medida conferirá maior efetividade a seu direito de crédito, já que a subsistência da agravada não restará prejudicada. Colaciona diversos precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da mitigação da impenhorabilidade do salário para demonstrar a plausibilidade do direito alegado. Assim, vislumbrando presente o perigo de dano, consistente na prorrogação excessiva do feito executivo, postula a concessão de tutela recursal para que sejam penhorados 30% dos vencimentos da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, mediante a confirmação da medida antecipatória. Junta documentos (ID 57492837). Preparo dispensado em razão da concessão de gratuidade de justiça. Os autos vieram redistribuídos nos termos da certidão de ID 57511245. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, comunicando ao Juízo sua decisão (art. 1019, inc. I). Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão impugnada (fls. 353/355 do ID 57492837): Defiro parcialmente o pedido da credora, entretanto, para que ocorra incidência mensal de 20% sobre os rendimentos líquidos da devedora. Conforme recente jurisprudência do STJ e do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Ainda nesse sentido: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020; AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020; AgInt no AREsp 1541492/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020 No mesmo sentido, o TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. A Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1622862, 07179175320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a devedora, para fins de ciência desta decisão e impugnação, acaso deseje, em até 15 dias. Após preclusa, deve ser expedido Ofício ao ente empregador do devedor (SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE), solicitando que efetue desconto mensal de 20% sobre os rendimentos líquidos da devedora JACIRA GESTEIRA PEDROSO, CPF 226.960.401-68, devendo transferir tal quantia mensalmente para a conta da credora JUSCILENE CHAGAS XAVIER, CPF 605.917.061-72 (que deve informar seus dados bancários em até 10 dias), até que alcance o total de R$304.034,21, ocasião em que deverão cessar os descontos. Com relação ao pedido de consulta CENSEC, este juízo já efetuou pesquisa no sistema PenhoraOnLine (antigo e-RIDFT) no âmbito do DF, no que defere a mesma consulta no âmbito do Estado do Goiás, tendo em vista o informado em sua última petição. Entretanto, pelos resultados dos sistemas já consultados entende-se ser pouco crível que a ré possua bens imóveis em outros e variados Estados do país, no que a pesquisa iria contra os princípios da celeridade, economicidade e eficiência. Ademais, quanto ao pedido de nova pesquisa SISBAJUD, defiro, para que desta feita incida sobre conta salário. Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Determino a repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos, findos os quais será consultada a resposta do sistema. Por fim, no que toca ao pedido de penhora de imóveis e no rosto de outros autos, deve juntar as certidões de registro atualizada dos imóveis, ou as provas mínimas necessárias para que este juízo possa aferir a posse da ré sobre o imóvel (no caso de imóvel sem propriedade da devedora), bem como informar se nos autos que do processo 0704673-84-2018.8.07-0004 não já constam outras penhoras preferenciais, bem como o valor objeto do mesmo processo. Intimem-se. Destaco que, nesse momento, examino tão somente o pleito de antecipação da tutela recursal, ficando a análise restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito à probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, uma vez que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e de sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. No entanto, o alegado perigo de dano não se faz presente, não se mostrando viável a concessão do pleito liminarmente. Observo que o cumprimento de sentença foi ajuizado em maio de 2023, tendo sido realizadas desde então diversas diligências com vistas à localização de bens da agravada passíveis de constrição, tanto que deferida a penhora do percentual de 20% de seus vencimentos, o que denota o êxito do procedimento até o presente estágio. Sublinho que não configura perigo de dano a simples alegação de que a constrição de salário em percentual inferior ao inicialmente pretendido pela agravante possa redundar no prolongamento demasiado do curso do processo de origem. Destaco, de qualquer sorte, que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo, no contexto dos autos, qualquer perigo de perecimento do direito, sobretudo quando se observa que a medida pleiteada foi parcialmente deferida pelo Juízo a quo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator